Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0723340-30.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO EMBARGADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E S P A CH O À embargada Edileia da Silva Nascimento para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil (ID 23979516). Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator